Tribunal: STF
Processo: HC 245680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Uso de arma de fogo e aliciamento de menores. Precedentes. 4. Não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido.